Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 10/12/2024, nos autos da Pet. 13.299, decretei a prisão preventiva, pleiteada pela autoridade policial e encampada pela Procuradoria-Geral da República, de WALTER SOUZA BRAGA NETTO, tendo a prisão sido efetivada em 14/12/2024.



    Em 20/2/2025, 22/5/2025 e 16/7/2025, indeferi os pedidos de concessão de liberdade provisória formulados pelo réu e mantive a prisão preventiva de WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 25/7/2025, a Defesa do réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO requereu a “revogação da prisão preventiva imposta ao Gen. Braga Netto com a imposição de medidas cautelares alternativas”, “considerando a decisão proferida nos autos da PET 14.129, referendada pela C. Primeira Turma, e com fulcro no princípio da isonomia” (eDoc. 1.502).



    Em 29/7/2025, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “manutenção da prisão preventiva de Walter Souza Braga Netto” (eDoc. 1.529).



    É o relatório. DECIDO.



    A Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO afirmou que “Na manhã do dia 18 deste mês de julho, a imprensa divulgou massivamente a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão ao corréu Jair Messias Bolsonaro, sob a alegação da Polícia Federal – acolhida por esse Exmo. Relator – de que ele ‘tem atuado para dificultar o julgamento do processo do golpe e tem iniciativas que caracterizam crimes de coação no curso do processo, obstrução de Justiça e ataque à soberania nacional’”.



    Alegou, ainda, que “os argumentos apresentados pela D. PGR seguem exatamente a mesma linha adotada na manifestação mais recente em que veio pugnando a manutenção da prisão preventiva do Gen. Braga Netto, alegando suposto risco à aplicação da lei penal por meio deste processo (e-peça 1458)” (eDoc. 1.502).



    Por fim, sustentou a revogação da prisão preventiva , uma vez que “pelo princípio da isonomia, que garante ao Gen. Braga Netto, ao menos, tratamento igualitário em relação aos corréus desta ação penal, é medida de rigor a revogação de sua custódia cautelar com a aplicação de medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (eDoc. 1.502).



    Não assiste razão à defesa.



    Em 16/7/2025, indeferi o pedido de concessão de liberdade provisória e mantive a prisão preventiva de WALTER SOUZA BRAGA NETTO, com a seguinte fundamentação (eDoc. 1.473):



    “Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 10/12/2024, nos autos da Pet. 13.299, decretei a prisão preventiva, pleiteada pela autoridade policial e encampada pela Procuradoria-Geral da República, de WALTER SOUZA BRAGA NETTO, tendo a prisão sido efetivada em 14/12/2024.



    Em 20/2/2025 e 22/5/2025, indeferi os pedidos de concessão de liberdade provisória formulados pelo réu e mantive a prisão preventiva de WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 24/6/2025, a Defesa do réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO requereu a concessão de liberdade provisória, sustentando que houve o término da instrução, bem como que “a atual situação fático-processual não é mais a mesma em relação à época que foi decretada sua prisão” (eDoc. 1.247), e determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “manutenção da prisão preventiva de Walter Souza Braga Netto” (eDoc. 1.458).



    É o relatório. DECIDO.



    A Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO afirmou que “passados mais de 190 dias e encerrada a instrução, a atual situação fático-processual não é mais a mesma em relação à época que foi decretada sua prisão” (eDoc. 1.247).



    Nesse sentido, destacou que “inexiste investigação ou ato instrutório a serem protegidos, de modo que se afasta o risco que fundamentou, inicialmente, a decretação da prisão cautelar do Peticionário” (eDoc. 1.247) e requereu a revogação da prisão preventiva impostas ao réu, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Em Sessão Virtual de 7/3/2025 a 14/3/2025, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo a prisão preventiva do custodiado, nos seguintes termos (Pet 13299 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20-3-2025):



    “Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATENTOU CONTRA A DEMOCRACIA. TENTATIVA DE GOLPE DE ESTADO E ABOLIÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. OBSTRUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante. Precedentes. 



    2. Há indícios da participação de WALTER SOUZA BRAGA NETTO em organização criminosa, cujos integrantes, mediante divisão de tarefas, atuaram com o fim de obtenção de vantagem consistente em tentar manter o então Presidente da República JAIR BOLSONARO no poder no final do ano de 2022, a partir da consumação de um Golpe de Estado e da Abolição do Estado Democrático de Direito, restringindo o exercício do Poder Judiciário e impedindo a posse do então presidente da república eleito, além da detenção ilegal e possível execução do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com uso de técnicas militares e terroristas, além de possível assassinato dos candidatos eleitos nas Eleições de 2022, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e GERALDO ALCKMIN e, eventualmente, as prisões de pessoas que pudessem oferecer qualquer resistência institucional à empreitada golpista. 



    3. Decretação da prisão preventiva. A investigação apontou que o recorrente atuou em verdadeiro papel de liderança, organização e financiamento, demonstrando relevantes indícios de que o investigado WALTER SOUZA BRAGA NETTO atuou ativamente nos atos relacionados a tentativa de Golpe de Estado e da Abolição do Estado Democrático de Direito, agiu, reiteradamente, para embaraçar as investigações. 



    4. Fundamentos suficientes, pois presentes os requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva do investigado como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, comprovando a materialidade e fortes indícios de autoria dos tipos penais de tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito (CP, art. 359-L), de tentativa de golpe de Estado (CP, art. 359-M) e de organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º), em concurso material de delitos (CP, art. 69) e apontando o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, em constante tentativa de embaraço às investigações (Lei 12.850, art. 2º, § 1º). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”.



    A prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria foram reafirmados no julgamento do recebimento, unânime, da denúncia pela PRIMEIRA TURMA oferecida contra WALTER SOUZA BRAGA NETTO (Pet 12100 RD, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-3-2025, DJe de 11-4-2025).



    Embora a Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO tenha alegado que a alteração da situação fático-processual com o encerramento da instrução processual da AP 2.668/DF, verifico que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal ainda permanecem presentes, justificando a manutenção da prisão cautelar.



    Nesse sentido, a Procuradoria Geral da República ressaltou a existência dos indícios da participação delitiva do réu, bem como a necessidade e adequação da manutenção da prisão preventiva (eDoc. 1.458):



    “Desse modo, reitera-se a manifestação ministerial de 2.6.2025, no sentido de que, nos termos da inicial acusatória, há indícios da participação do acusado na tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e execução de golpe de Estado. O acusado atuou para manter o então Presidente da República Jair Bolsonaro no poder e impedir a posse do Presidente eleito no pleito de 2022, mediante incitação de militares e angariação de apoio ao plano antidemocrático formulado com os demais corréus.



    Não obstante, a alegação de que o acusado não apresenta risco ao andamento processual, consubstanciada, em tese, pelo encerramento formal da fase instrutória, não afasta automaticamente o perigo de interferência indevida no processo.



    O curso regular da ação penal deve ser resguardado até sua conclusão. Ao mais, para além do perigo à instrução, a tutela preventiva foi motivada pela gravidade concreta dos delitos, pela lesividade das condutas e pelo perigo de reiteração delitiva, circunstâncias inalteradas desde a determinação da prisão preventiva. 



    A prisão preventiva atende, por conseguinte, à necessidade, à adequação e à proporcionalidade em sentido estrito, não havendo possibilidade de substituição por medidas cautelares menos onerosas, em razão da sua ineficácia para afastar o periculum libertatis”.



    Ressalta-se, portanto, que a situação fática permanece inalterada, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, em face do de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado e dos fortes indícios da gravidade concreta dos delitos imputados.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de liberdade provisória e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de WALTER SOUZA BRAGA NETTO (CPF nº 500.217.537-68).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se”.



    Diversamente do alegado pela defesa, a situação fática do réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO é diferente de JAIR MESSIAS BOLSONARO, uma vez que os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar são específicos às condutas do requerente.



    Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva, nos seguintes termos (eDoc. 1.529):



    “Os argumentos defensivos não são suficientes para alterar o entendimento da decisão proferida em 10.12.2024 e reiterada desde então, ante a permanência dos motivos que a fundamentaram. 



    (...)



    Importa enfatizar que, no interrogatório realizado em juízo no dia 24.7.2025, no bojo da Ação Penal n. 2.693/DF, o acusado Mário Fernandes admitiu ter idealizado e digitalizado o documento do plano “Punhal Verde e Amarelo”. As afirmações confirmam a hipótese acusatória e, se interpretadas à luz de todo o contexto probatório, robustecem a necessidade de manutenção da tutela cautelar em desfavor de indivíduos denunciados como protagonistas do projeto golpista. 



    Na espécie, sobre a revogação da medida, o acusado limitou-se a destacar que não foi contemplado pelas mesmas restrições impostas ao corréu Jair Messias Bolsonaro.



    É inerente à tutela preventiva criminal a ponderação das medidas a serem aplicadas a cada acusado, conforme peculiaridades e variados graus de cautelaridade, não havendo dever, por parte do juízo, de dispensar exato tratamento a todos os envolvidos. O mero apontamento de distinções entre as limitações fixadas, assim, não basta para modificar a decisão em vigor.



    Nos termos da decisão proferida em 17.7.2025 nos autos da Petição n. 14.129/DF, o eminente Ministro relator ordenou cautelares pessoais contra Jair Messias Bolsonaro com base em fundamentos singulares àquele contexto e, por conseguinte, diversos dos relacionados à prisão de Walter Souza Braga Netto.



    O juízo, em 17.7.2025, observou a tentativa de embaraço da presente ação penal, a possibilidade de fuga e a aparente prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2 o , § 1o , da Lei n. 12.850/2013) e atentado à soberania (art. 359-I do Código Penal), pela incitação de autoridades estrangeiras – condutas sobre as quais tramita inquérito autônomo.



    Não se nota, portanto, ofensa ao princípio da isonomia, dada a inexistência de desfavorecimento específico do requerente, cuja prisão preventiva se baseou em fundamentação própria”.



    Inviável, portanto, a alegação defensiva para a concessão da liberdade provisória com fundamento no princípio da isonomia, uma vez que há indícios da participação do requerente na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático.



    Novamente, no caso específico, ressalto que estão presentes os requisitos do art. 312 em relação a WALTER SOUZA BRAGA NETTO, o que justifica a manutenção da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, em face do de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado e dos fortes indícios da gravidade concreta dos delitos imputados.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de WALTER SOUZA BRAGA NETTO (CPF nº 500.217.537-68).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente